Tribunal: TJES
Processo: 5007168-58.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007168-58.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: OVIDIO ALVES PEREIRA
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007168-58.2022.8.08.0014
ORIGEM:
Juízo de Colatina - 3º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO:
OVIDIO ALVES PEREIRA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RENEGOCIAÇÃO DE CONTRATO ANTERIOR. EXISTÊNCIA DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS REALIZADOS ANTERIORMENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(1).

Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo
a quo
,
in verbis
:
“[...] Relata a parte Autora, em apertada síntese que: (i) no mês de outubro de 2021 contraiu empréstimo consignado junto ao BANCO SANTANDER BRASIL S/A (contrato nº 3872064452); (ii) o valor emprestado foi de R$ 6.135,21 a ser restituído em 84 parcelas de R$ 151,46; (iii) do valor emprestado, R$ 4.613,89 deveria ser destinado, por imposição do Banco, à quitação de outros contratos de numeração 862782306 e 862783934, sendo estes desconhecidos do Autor; (iv) resolveu, mesmo assim, celebrar o contrato registrado sob o n° 3872064452 sendo depositado um valor residual de R$1.602,29 em seu proveito; (v) os contratos n° 862782306 e 862783934 envolvem o BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A; (vi) após contatar o agente financeiro, descobriu que existiam outros dois contratos vinculados ao seu CPF além dos contratos 862782306 e 862783934: contrato nº 199344774, no valor de R$ 2.460,81 e contrato nº 199344791, no valor de R$ 2.576,78; (vii) nenhum crédito foi disponibilizado em seu benefício inerente aos contratos nº 199344774 e 199344791; (viii) os contratos n° 199344774 e 199344791 foram refinanciados, gerando os contratos nº 862782306 e 862783934; (ix) a renegociação nº 862782306 alcançou o valor de R$ 2.867,02, quitando o contrato 199344774, com depósito residual de R$358,18; (x) a renegociação nº 862783934, no valor de R$ 3.001,08, quitou o contrato nº 199344791 e resultou no depósito residual de R$ 374,06; (xi) foi notoriamente prejudicado no ato da contratação nº 3872064452, considerando que boa parte dos valores foram destinados a cobrir uma dívida que o autor sequer havia feito. [...]”

(2)
. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, de modo que a ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

(3).
A s
entença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(4).
Confirmam-se, assim, as razões de decidir do Juízo sentenciante, especificamente quanto à ocorrência de fraude na contratação,
in verbis
:
“[...]A fim de assegurar a regularidade dos descontos promovidos, o Requerido juntou aos autos os contratos nº 862782306 e 862783934 (id’s 18385522 e 18385546) e defendeu que o instrumento teria sido assinado pela parte Autora. Ocorre que, analisando com cautela os instrumentos negociais, é possível notar que os caracteres do formulário digitalizado perdem a nitidez quando o documento é ampliado (zoom). Porém, estranhamente, os campos preenchidos com os dados pessoais da parte Autora não sofrem tal alteração. Neste cenário, tenho que são flagrantes os indícios de que os contratos anexados nos eventos id’s 18385522 e 18385546 sejam materialmente falsos ou, quando nada, preenchidos abusivamente, sendo plausível cogitar que a Postulante subscreveu um contrato em branco e o seu conteúdo foi lançado depois. Também não pode ser descartado que a parte Requerida (ou o seu correspondente) aproveitou-se da posse de documentos do Autor e de contrato por ele celebrado anteriormente (tanto que narra a pactuação prévia dos contratos nº 199344774 e 199344791, embora não anexados os autos, pontua-se devidamente celebrado pela Requerente, para sobrepor informações novas a fim de tentar validar a contratação de novos empréstimos consignados. De toda sorte, presentes esses elementos duvidosos, a prova em questão perde sua credibilidade, no que respeita à existência de uma manifestação de vontade válida do Consumidor. Além disso, chama a atenção o fato da defesa afirmar que os contratos nº 862782306 e 862783934 substituíram os contratos nº 199344774 e 199344791, em sede de renegociação, mas deixou de anexar aos autos os contratos originários. Ora, se não há certeza da existência dos contratos primários, como atribuir validade aos contratos de renegociação? Impossível. Por tais razões, são procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito dos contratos nº 862782306 e 862783934 e de restituição em dobro de cada prestação descontada indevidamente na forma do art. 42, parágrafo único, CDC, descontado o valor creditado em benefício do Autor, residualmente, quando das ventiladas repactuações [...]”
.

(5).

A partir da constatação da fraude, tem-se que a ré falha no seu ônus probatório no que diz respeito à contratação objeto dos autos (CPC, art. 373, inciso II), o que evidencia a sua responsabilidade pela inadequação do serviço prestado (CDC, art. 14). Aplica-se ao caso a Súmula 479 do STJ, não se tratando a situação vivenciada como mero dissabor, haja vista a vulnerabilidade inerente às relações consumeristas, que se encontra agravada pela existência de uma idosa como vítima. Daí, resta evidente o retorno ao
status quo ante
, o que, a partir da relação contratual dos empréstimos e renegociações são declaradas inexistentes, autoriza que sejam cessados os descontos indevidos, assim como a restituição integral dos valores descontados perante os vencimentos da parte autora.

(6).
A repetição do indébito, por sinal, deve ser mantida em dobro, independente de má-fé, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC. Sobre o ponto, eis o paradigma firmado pelo Colendo STJ: “
Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [...] Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.
” (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021). De toda sorte, diante da ausência de vontade da parte autora em aderir ao contrato, resta evidente a ocorrência de má-fé, o que, por si só, autoriza a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

(7).
Em relação aos danos morais, é possível constatar a sua presença no caso dos autos, que, por sinal, ocorre na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 5.000,00), nota-se que o valor é razoável e proporcional, merecendo ser mantido nos seus exatos termos.

(8).

Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECU
RSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(9).

Por força da sucumbência recursal
, condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação

ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
(art. 55
da lei 9.099/95).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)